Tribunal: STF
Processo: HC 269713
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Silva Junior, apontando como ato coator acórdão do  Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.061.993/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposto recurso de apelação criminal, este foi desprovido.
Irresignada, a defesa apresentou recursos especial e extraordinário, os quais encontram-se em processamento.
Nesta impetração, em síntese, a defesa sustenta a existência de manifesto constrangimento ilegal, em virtude de nulidade na busca e apreensão realizada sem mandado judicial.
Sustenta, ainda, ilegalidades realizadas no âmbito da dosimetria da pena.
Por fim, defende a incompatibilidade entre o regime semiaberto com a segregação cautelar.
Requer, ao final:

“a) Diante da flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora ao convalidar ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem demonstração de justa causa prévia e objetiva, requer-se o reconhecimento da nulidade da diligência, com a declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante e de todos os atos subsequentes dela decorrentes, determinando-se a exclusão, do processo, de todos os elementos probatórios obtidos direta ou indiretamente do ingresso ilegal, por ilicitude originária e por derivação, na forma do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, em conjugação com o art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, com a consequente anulação do feito desde a origem. Em razão do esvaziamento do suporte mínimo de imputação após o expurgo da prova ilícita e de seus derivados, requer-se, como corolário lógico, o trancamento da ação penal, com a imediata cessação de toda restrição à liberdade do Paciente e, na extensão cabível, o reconhecimento dos efeitos próprios da nulidade sobre a condenação imposta;
b) Na remota hipótese de não acolhimento do trancamento/nulidade acima, requer-se, subsidiariamente, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da dosimetria, para que a natureza e a quantidade do entorpecente sejam consideradas exclusivamente na primeira fase da dosimetria, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com a fixação do incremento no patamar de 1/6, vedada qualquer reutilização desses mesmos dados fáticos em fases posteriores do cálculo, especialmente para afastar ou reduzir, de modo implícito ou explícito, a incidência do §4º do art. 33, determinando-se o redimensionamento da pena de forma coerente e sem duplicidade de valoração;
c) Ainda, requer-se o reconhecimento de que o Paciente preenche todos os requisitos legais do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastando-se fundamentações genéricas e presuntivas que não se apoiem em elementos concretos e individualizados, com a consequente aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3, redimensionando-se a pena definitiva de forma substancial, com todos os efeitos daí decorrentes sobre regime inicial, possibilidade de substituição e situação cautelar;
d) Em decorrência do reconhecimento das teses dosimétricas (art. 42 na primeira fase e aplicação do §4º em 2/3), requer-se a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, com a adequação integral do decisum aos parâmetros legais decorrentes do novo quantum sancionatório.
e) Por fim, requer-se o reconhecimento da incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar em condições de regime fechado e o regime inicial determinado, determinando-se a revogação da custódia para evitar que a cautelar se converta em cumprimento antecipado e mais gravoso do que o próprio título condenatório, com a imediata colocação do Paciente em liberdade, ou, alternativamente, com a adequação do status libertatis às condições compatíveis com o regime fixado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando há processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (HC n. 838.404/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025) . Precedentes do STJ e do STF.
2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 2)
Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nota-se que o STJ sequer examinou as teses apresentadas pela defesa.
Nesses termos, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)
Todavia, é nítida, na espécie, a existência de parcial flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 
De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração referente à incompatibilidade da prisão preventiva, conforme se vê de recentes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 
2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 
3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 
5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 
6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”

Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 
Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 
Como se observa de remansosa  jurisprudência, 

“[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 

Destaco também: 

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 

“Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 
2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 
3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 
4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14).

Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 5002374-41.2025.8.24.0564, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente